Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701649-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 1.893.742,86), determinou a intimação do executado/agravante “para apresentar a documentação requerida pelo administrador (via e-mail) em 18/11/2024, atualizada até novembro de 2024, a seguir relacionada: a) Relatório de Faturamento de setembro a novembro de 2024; b) Relação completa de alunos, ou seja, do maternal até o 3o ano do ensino médio; c) Cópia dos boletos de mensalidade dos meses de setembro a novembro de 2024 e a respectiva relação de boletos pagos do referido mês; d) Balancetes Contábeis de setembro a novembro de 2024, e os respectivos livros razão. E, caso não faça, incidirá em multa de 10% do valor atualizado da dívida (parágrafo único do art. 774 do CPC), sem prejuízo, para os demais casos, daquela multa definida na decisão de ID 211448269”. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada determinou a aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, que supera R$ 1.213.535,34, em razão de suposta conduta atentatória à dignidade da justiça por parte da agravante, que teria deixado de cumprir determinações relacionadas à apresentação de documentos e à arrecadação de faturamento; 2) anteriormente, em agosto de 2024, a MM. Juíza já havia aplicado multa de 2% sobre o valor da dívida porque a agravante não conseguiu efetuar o pagamento do boleto de R$ 235.443,15, conforme estabelecido na decisão de ID 211448269, de modo que essa penalidade, somada à nova multa de 10%, demonstra uma escalada de medidas que tornam inviável o cumprimento da obrigação principal pela agravante; 3) ao longo de toda a execução, a agravante realizou reiteradas tentativas de acordo para quitação do débito, todas recusadas pela agravada, que tem adotado postura que inviabiliza as atividades empresariais da agravante, inclusive pela imposição de medidas excessivas; 4) a multa aplicada é manifestamente desproporcional, especialmente considerando que: (i) a agravante enfrenta grave crise financeira, encontrando dificuldades até mesmo para quitar a dívida principal; (ii) a multa aplicada compromete a viabilidade econômica da empresa, prejudicando não apenas o cumprimento da execução, mas também os direitos de terceiros, como empregados, alunos e fornecedores; 5) propõe, como medida alternativa, a substituição da constrição por outras garantias reais ou o parcelamento da multa em condições viáveis; 6) em 24 de janeiro de 2025, o sócio administrador do colégio agravante veio a óbito e a situação atual da empresa é de extrema instabilidade administrativa, uma vez que está aguardando a formalização da alteração contratual necessária para designação de novo sócio administrador para que, então, seja possível a obtenção e regularização dos documentos exigidos pela decisão agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida a multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Na origem, foi deferida a penhora de 30% do faturamento do colégio agravante, posteriormente reduzida para 10%, por acórdão assim ementado: “(...) 3. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC. 4. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa. 5. Nos termos do art. 866, §1o, do CPC, o percentual a ser observado para a penhora de faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 6. Em que pese inexistam nos autos informações acerca do faturamento da empresa, a penhora de quase um terço de seu faturamento (30%) poderia trazer prejuízos para o exercício da atividade que desempenha. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1626788, 0722139-64.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2022, publicado no DJe: 21/10/2022.) Ocorre que, desde então, não foi possível efetuar essa penhora em razão de obstáculos criados pelo agravante, que deixou de apresentar o plano de pagamento determinado pelo Juízo de origem, além de empreender evasivas para impedir o trabalho do administrador judicial, deixando, por fim, de efetuar o depósito do valor apurado. Em razão disso, o agravante foi intimado para depositar o valor já apurado, vencido em 10/08/2024 (R$ 235.443,15), sob pena de multa de 3% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 211448269 do processo referência), todavia, ao que consta, não o fez. Inclusive, no AGI 0742336-69.2024.8.07.0000, interposto contra essa primeira decisão, indeferi a antecipação da tutela recursal requerida pelo colégio agravante (para determinar ao administrador que exibisse outro plano de pagamento com base na realidade fiscal, contábil e financeira do colégio agravante), nos seguintes termos: “(...) a planilha de ID 208043071 do processo referência informa despesas de R$ 1.701.763,81, enquanto o faturamento mensal apurado no plano de pagamento apresentado pelo administrador judicial seria de R$ 2.354.431,48 (ID 207550235 do processo referência). Veja-se que referido plano foi elaborado a partir dos documentos fornecidos pela própria agravante (mesmo após alguma resistência da parte dela), indicando o faturamento mensal, o valor diário a ser penhorado e o montante mensal a ser depositado em juízo. Portanto, ao menos nesta fase processual, entendo devidamente detalhado o plano de pagamento com os elementos que o administrador dispunha à época da sua elaboração. (...)” E agora, novamente, o Juízo de origem impõe ao colégio agravante a obrigação de apresentar documentos, sob pena de multa, considerando que o administrador judicial não tem conseguido realizar o seu trabalho por manobras protelatórias praticadas pelo devedor, in verbis: “(...) O administrador judicial nomeado para arrecadação do faturamento informou ter verificado ‘em diligências realizadas in loco na sede da executada que ela se encontra em pleno funcionamento e com alunos, portanto, obtendo faturamento e que os responsáveis financeiros das centenas de alunos matriculados naquela unidade educacional continuam mensalmente a realizar os pagamentos das mensalidades. Apesar disso, vem ocultando documentos comprobatórios do seu faturamento. 4) A executada não atendeu ao solicitado por este Administrador-Depositário quanto a realização de depósito, até o dia 10 de cada mês, correspondente a 10% do faturamento bruto. Este administrador concluiu ser mais prático e producente aguardar o decurso de um mês para que o executado depositasse o valor apurado, de conformidade com a projeção de sua condição contábil. A despeito de algumas dificuldades postas pelo executado para acesso a documentos contábeis, este Administrador apurou, em 13/08/2024, o valor a ser pago no dia 14/09/2024 (R$ 235.443,15). Acentua que os executados estão a praticar atos atentatórios à dignidade da justiça. E, por fim, formula requerimentos tendentes a viabilizar suas atividades. (...) Por fim, fica a executada intimada para apresentar a documentação requerida pelo administrador (via e-mail) em 18/11/2024, atualizada até novembro de 2024, a seguir relacionada: a) Relatório de Faturamento de setembro a novembro de 2024; b) Relação completa de alunos, ou seja, do maternal até o 3o ano do ensino médio; c) Cópia dos boletos de mensalidade dos meses de setembro a novembro de 2024 e a respectiva relação de boletos pagos do referido mês; d) Balancetes Contábeis de setembro a novembro de 2024, e os respectivos livros razão. E, caso não faça, incidirá em multa de 10% do valor atualizado da dívida (parágrafo único do art. 774 do CPC), sem prejuízo, para os demais casos, daquela multa definida na decisão de ID 211448269. (...)” Sendo assim, ao menos por ora, entendo devidamente justificada a majoração da multa a ser aplicada, a fim de compelir o colégio agravante a colaborar com as atividades do administrador judicial, uma vez que, até então, o resultado pretendido não foi alcançado. Além disso, considerando a divergência de informações sobre o faturamento do agravante, também não seria possível verificar o comprometimento de suas atividades com a aplicação da multa de 10% do valor atualizado da dívida. Acrescento que referida multa somente será aplicada caso não atendida a determinação judicial. Quanto às demais questões levantadas pelo agravante (pedido de suspensão do processo em razão do falecimento do sócio administrador e necessidade de alteração contratual para designação de novo sócio administrador e regularização da representação processual), tenho que elas não procedem. Isso porque, conforme relatado pelo administrador judicial quando do seu comparecimento à sede do colégio agravante para cumprir a penhora de 10% do faturamento bruto diário, consta que ele teria sido devidamente atendido por três funcionárias da empresa (dentre elas, a assistente técnica financeira e a própria Diretora Financeira – ID 207550235 do processo referência) e, ao que tudo indica, elas estariam capacitadas para o cumprimento da determinação judicial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator